Tribunal: TCU
Processo: 010.604/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente à concessão do serviço público de Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização do quarto estágio do processo de desestatização do serviço público de Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), instituído pela Lei 13.155/2016 e incluído no Programa Nacional de Desestatização (PND) por meio do Decreto 9.155/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no arts. 1o, inciso XV; 258, inciso II do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar que não foram observadas irregularidades capazes de demandar ação adicional do TCU acerca do encerramento da concessão da Lotex decorrente do inadimplemento de condições prévias à assinatura do contrato por parte do Consórcio Estrela Instantânea; 9.2. notificar o Ministério da Fazenda para que informe ao Tribunal de Contas da União sobre o interesse em realizar nova concessão do serviço público de Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), remetendo a documentação relacionada, conforme dispõe a Instrução Normativa - TCU 81, de 20 de junho de 2018; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação: 9.3.1. ao Ministério da Fazenda; 9.3.2. ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 9.3.3. à Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria (Sefel); 9.3.4. ao Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI); e 9.3.5. à sociedade empresária Estrela Instantânea Loteria SPE S.A. 9.4. arquivar os autos, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.